Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA NA FASE FINAL DA OBRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar R$ 4.345,20, a título de multa moratória, em razão de atraso na entrega de imóvel no período de 30/04/2014 a 18/09/2014. Em seu recurso, alega a validade do item 7.1 do contrato de promessa de compra e venda que estabelece o prazo de tolerância de 180 dias úteis, de forma que o prazo final para a entrega do imóvel seria 17/07/2014. Alega, ainda, a ausência de responsabilidade no atraso de dois meses após o pactuado, o que teria se dado em razão de eventos fortuitos à sua atividade. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13543301-13543304). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13543306).
III. A cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC), em especial quando desprovida de destaque ou letras em caixa alta, não sendo assegurada ao consumidor a ciência inequívoca quanto à efetiva extensão do prazo. Precedentes: (Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. A escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista. Precedentes: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221383, 07249176120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.